Tribunal: TJMT
Processo: 1022974-94.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022974-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (EMBARGANTE), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (EMBARGANTE), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (EMBARGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ALIMENTOS.

SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO DO DEVEDOR.

PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada não está contrariando o acórdão deste Tribunal, uma vez que após o julgamento foi expedido o mandado de prisão como determinado e o agravado cumpriu em parte a obrigação, surgindo novo quadro fático que foi apreciado pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022974-94.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES: ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS

JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS e JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS,
de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 1018379-31.2018.8.11.0041), que manteve a suspensão da ordem de prisão do devedor.

Os agravantes resumem os fatos desde o início do cumprimento de sentença e informam os recursos interpostos ao longo do processo.

Asseveram sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, para que seja cumprida a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1017730-24.2023.8.11.0000, no qual ficou estabelecido que cabe aos credores a escolha do rito processual para a execução de alimentos e os agravantes, em razão de longos anos em busca da satisfação do crédito, postularam pela prisão do devedor, e foi acatado pelo Tribunal de Justiça, porém o juízo insiste em não cumprir a decisão.

Sustentam ser inadmissível que o juízo
a quo
, ao arrepio das ordens emanadas por esta Câmara, adote entendimento diverso, invocando, de forma inadequada, o princípio da execução menos gravosa ao devedor, conforme disposto no art. 805 do CPC.

Aduzem que o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1030036-25.2023.8.11.0000 trouxe uma determinação cristalina ao juízo
a quo
, para restabelecer a eficácia do decreto prisional expedido anteriormente, reafirmando, portanto, o entendimento de que a coerção via prisão civil é o meio adequado e necessário para compelir o executado ao cumprimento da obrigação alimentar.

Informam que no dia seguinte à expedição do mando de prisão, o agravado, comprovou o pagamento parcial do débito, o que demonstra que a única forma de fazer com que o executado cumpra com sua obrigação é por meio do mandado de prisão.

Argumentam que a justificativa apresentada para suspender o mandado de prisão, sob o argumento de que o depósito de R$ 39.452,49 (trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) seria suficiente para suprir as necessidades dos alimentandos, é, no mínimo, desarrazoada.

Há de se destacar, também, que não está havendo depósito ou recolhimento em folha mensal do valor da pensão alimentícia. O débito atrasado apenas nesses últimos 4 meses (maio a agosto) já representa a monta de R$12.072,00 (doze mil e setenta e dois reais).

Pontuam que a decisão agravada ainda contraria a súmula 309 do STJ ao determinar que o valores vencidos posteriormente ao corrente mês deverão ser objeto de novo processo.

Discorrem sobre a presença e necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requerem
“1. O recebimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a concessão do efeito suspensivo pleiteado para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, restabelecendo-se imediatamente o mandado de prisão civil expedido em face do Agravado pelo valor de R$ 21.427,79 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), apurado pela contadoria judicial, além da continuidade da execução pelo rito da coerção dos valores vencidos no curso do processo em consonância à súmula 309 do STJ e conforme já determinado por este Egrégio Tribunal; 2. No mérito, o provimento integral do presente recurso para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se: a) O prosseguimento da execução pelo rito da coerção (art. 528 do CPC), conforme pleiteado pelos Agravantes e já reconhecido em decisões anteriores desta Colenda Câmara, considerando que a natureza do crédito alimentar impõe urgência e prioridade na satisfação do débito; b) A manutenção da ordem de prisão civil do Agravado pelo débito alimentar de R$ 21.427,79 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), conforme apurado pela contadoria judicial, além dos valores das parcelas vencidas durante a tramitação do recurso, em conformidade com o disposto no art. 528, § 7º do CPC, garantindo-se a quitação integral do débito; c) O reconhecimento da preclusão das discussões sobre o valor do débito, uma vez que tal montante já foi apurado e homologado por decisão anterior, sendo inadmissível a reabertura de discussões que apenas visam protelar o cumprimento da obrigação; d) A reforma da decisão agravada no tocante à determinação do ajuizamento de novas ações para recebimento dos débitos vencidos no curso do processo, ante a violação expressa à súmula n. 309 do STJ. 3. O reconhecimento da prática abusiva e protelatória por parte do Agravado, com a imposição de medidas que assegurem a efetividade da execução, inclusive a expedição imediata de novo mandado de prisão para quitação das parcelas alimentares vincendas e não quitadas nos últimos meses;”

É o relatório.

Liminar indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos infringentes. (247273654)

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Em razão das sustentações orais proferidas pelas ilustres advogadas, solicitei vista dos autos para análise mais aprofundada da matéria. Apresento, a seguir, breve síntese dos acontecimentos processuais:

1.

Após o julgamento do Recurso de Agravo Interno (RAI) nº 1017730-24.2023.8.11.0000, o procedimento retornou ao rito coercitivo, com a decretação da prisão civil do agravado em relação ao débito de R$ 90.128,14.

2.

Em petição subsequente, a parte agravada apresentou novo valor de R$ 81.278,24.

3.

Posteriormente, o agravado suscitou excesso de execução, alegando que pagamentos realizados não foram devidamente descontados, anexando documentação comprobatória. Por sua vez, o agravante reiterou, nos autos originários, a ocultação de valores depositados, incluindo bloqueios judiciais.

4.

Tentou-se a conciliação entre as partes, ocasião em que foi revogada a prisão civil, mas a tentativa resultou infrutífera.

5.

Determinou-se a realização de cálculo pela contadoria judicial, que apontou valor inferior ao indicado pelos agravantes. O agravado questionou irregularidades nos cálculos e apresentou laudo contábil apontando o montante de R$ 39.358,55.

6.

No julgamento do RAI nº 1030036-25.2023.8.11.0000, foi mantida, por maioria, a eficácia do decreto prisional.

7.

Após a retomada dos autos, o juízo “a quo” determinou nova análise pela contadoria judicial, reconhecendo, por ora, como incontroverso o valor de R$ 39.358,55, com a consequente decretação da prisão civil.

8.

Posteriormente, o agravado realizou o pagamento do valor incontroverso, requerendo a revogação da prisão. Em contrapartida, os agravantes requereram o levantamento dos valores pagos e apontaram nova inadimplência referente às parcelas de abril, maio e junho de 2024, no montante de R$ 8.554,19, pleiteando a expedição de novo mandado de prisão.

9.

A contadoria judicial apresentou cálculo atualizado, indicando débito de R$ 21.427,79, já abatido o pagamento de R$ 39.358,55 e incluídas as parcelas vencidas de abril a junho de 2024.

10.

Sobreveio a seguinte decisão:

“Verifico que o devedor realizou o pagamento do saldo incontroverso de R$ 39.358,55 (trinta e nove mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme comprovante de Id. 161890364. Ademais, inobstante aos cálculos da contadoria, a parte Exequente indicou o saldo devedor num valor bem menor de R$8.554,19 (oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), devendo ser considerado tal valor para fins de adimplemento.

Dito isso, tendo em vista que houve depósito de grande monta nos autos, inexistindo hipótese de risco ao sustento ou assistência aos alimentandos, caindo por terra a urgência em se manter vigente o mandado de prisão expedido, ainda mais em valor maior do que o indicado pelos próprios Exequentes, motivos pelos quais SUSPENDO o mandado de prisão em aberto, devendo a escrivania proceder à baixa no Sistema BNMP – 2.0 – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, na forma do art. 16 da Resolução n. 251/2018-CNJ.

Autorizo a expedição de alvará do valor depositado nos autos em favor da parte Exequente, devendo a escrivania se atentar aos dados bancários apresentados no Id. 162130659, quais sejam: “Agência 0001; Conta 2591501-2; Banco 0260; Nubank; Ana Luiza Soares de Sousa.

Em contínuo, observando os princípios da ampla defesa e contraditório (arts. 9º e 10, CPC), atento também ao saldo devedor indicando de R$ 8.554,19 (oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), nos termos do art. 528, do CPC, novamente intime-se o Executado pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e prisão civil de 1 (um) a 3 (três) meses.”.

Os agravantes postularam o chamamento do feito à ordem, retificando-se a decisão e mantendo-se o cumprimento do mandado de prisão.”.

11.

Seguindo, após manifestações, foi proferida a decisão agravada:

- Aplicou o artigo 805 do CPC;

- Reconheceu que a parte indicou débito menor do que o apontado pela contadoria; portanto, o juízo só acatou o que a parte indicou;

- Até o momento houve o pagamento do valor incontroverso;

- A urgência do decreto prisional não subsiste mais,
posto que a parte Exequente recebeu quantia suficiente para manter em dias as necessidades dos alimentandos, inexistindo situação de desistência ou risco ao sustento.

- Que não há falar em descumprimento de ordem relativa ao agravo anterior, posto que há situação superveniente;

- Determinou a intimação do agravado para pagamento da quantia de R$ 21.427,79.

12. No RAI, os agravantes requerem:
provimento integral do presente recurso para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se: a) O prosseguimento da execução pelo rito da coerção (art. 528 do CPC), conforme pleiteado pelos Agravantes e já reconhecido em decisões anteriores desta Colenda Câmara, considerando que a natureza do crédito alimentar impõe urgência e prioridade na satisfação do débito; b) A manutenção da ordem de prisão civil do Agravado pelo débito alimentar de R$ 21.427,79 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), conforme apurado pela contadoria judicial, além dos valores das parcelas vencidas durante a tramitação do recurso, em conformidade com o disposto no art. 528, § 7º do CPC, garantindo-se a quitação integral do débito; c) O reconhecimento da preclusão das discussões sobre o valor do débito, uma vez que tal montante já foi apurado e homologado por decisão anterior, sendo inadmissível a reabertura de discussões que apenas visam protelar o cumprimento da obrigação; d) A reforma da decisão agravada no tocante à determinação do ajuizamento de novas ações para recebimento dos débitos vencidos no curso do processo, ante a violação expressa à súmula n. 309 do STJ. 3. O reconhecimento da prática abusiva e protelatória por parte do Agravado, com a imposição de medidas que assegurem a efetividade da execução, inclusive a expedição imediata de novo mandado de prisão para quitação das parcelas alimentares vincendas e não quitadas nos últimos meses;”

13. A nobre Relatora entendeu que a decisão agravada não descumpriu ordem deste Tribunal,
“uma vez que após o julgamento foi expedido o mandado de prisão como determinado e o agravado cumpriu em parte a obrigação, surgindo novo quadro fático que foi apreciado pelo juízo.”.

Pois bem.

Limitando-se a análise à matéria decidida na decisão agravada, constata-se que não houve descumprimento do acórdão anterior, pois, após o julgamento do Recurso nº 1030036-25.23.8.11.0000, houve o pagamento do valor incontroverso da dívida.

Embora não se vislumbre a divergência apontada pelo juízo a quo em relação aos valores apresentados pelos agravantes, verifica-se que, conforme narrado nos autos, a contadoria abrangeu todos os cálculos, inclusive os meses em aberto e o pagamento parcial realizado pelo agravado, restando apurada a dívida no montante de R$ 21.427,79. Ressalta-se que o valor de aproximadamente R$ 8.000,00 indicado pelos agravantes refere-se às parcelas vencidas durante o curso do processo, especificamente nos meses de abril, maio e junho de 2024.

Ocorre que a prisão por dívida alimentar constitui medida excepcional e de caráter extremo, sendo admitida apenas quando indispensável à subsistência do alimentando, não se prestando a servir como punição pelo inadimplemento, tampouco como forma de remição da dívida alimentar. Seu objetivo precípuo é compelir o devedor a satisfazer a obrigação alimentar, visando à preservação das condições de sobrevivência do alimentando.

Da análise dos autos, observa-se que o agravado efetuou o pagamento do valor incontroverso, correspondente à parcela significativa do débito, no montante de R$ 39.358,55, não havendo risco iminente à sobrevivência dos agravantes.

Após diversas controvérsias, chegou-se à quantia pendente de R$ 21.427,79, incluindo-se nesse montante os valores vincendos, que totalizam R$ 8.554,19, sem prejuízo à continuidade da execução pelo rito de expropriação de bens.

Considero adequada e eficaz, no caso em tela, a aplicação do artigo 805 do Código de Processo Civil, uma vez que, ao longo do cumprimento da sentença, as circunstâncias assumiram peculiaridades notórias. Destacam-se, nesse contexto, a controvérsia evidente acerca do valor devido, o pagamento do montante incontroverso, a necessidade de submissão dos cálculos à contadoria em duas ocasiões e o reconhecimento do certo excesso.

Importa mencionar que o agravado possui vínculo empregatício fixo e que sua prisão civil, além de não contribuir para o cumprimento da obrigação alimentar, revela-se inócua e contraproducente, uma vez que impede o devedor de trabalhar ou reunir os meios necessários para quitar o remanescente da dívida.

Precedente ilustrativo:

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR – PRISÃO QUE OBSTA O ADIMPLEMENTO DO MONTANTE AINDA DEVIDO – SEGREGAÇÃO REVOGADA – ORDEM CONCEDIDA. Considerando que o paciente demonstrou boa vontade e disposição ao pagar as últimas três parcelas devidas, e que, muito provavelmente, a prisão civil obsta o adimplemento do montante ainda devido, não se mostra útil, tampouco eficaz ao fim precípuo da medida, que é exatamente garantir o cumprimento da obrigação alimentar, de modo que, a revogação da prisão é medida que se impõe."
(TJ-MT - HC: 10180346220198110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020)

Diante de todo o exposto, acompanho a ilustre Relatora para negar provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025